Tribunal: TJES
Processo: 0001949-86.2013.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001949-86.2013.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMENTE RODRIGUES e outros

APELADO: MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA –
SEGURO DE VIDA
EM GRUPO
–
SEGURO PRESTAMISTA –
SUICÍDIO COMETIDO NO CURSO DOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO CONTRATO –
DESCABIDO O EXAME DA VOLUNTARIEDADE OU DA PREMEDITAÇÃO –
ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL –
CRITÉRIO OBJETIVO –
SÚMULA 610 DO STJ –
AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA –
R
ECURSO DESPROVIDO.

1.
Em 2012, filho dos apelantes aderiu a um consórcio de uma motocicleta e ao respectivo seguro de vida em grupo (seguro prestamista). Contudo, após aproximadamente 6 (seis) meses da contratação, ele cometeu suicídio, um dia após pagar a fiança e ser solto da prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 241-B e 241-E do ECRIAD;

2
.
Sob a égide o Código Civil de 1916, para que fosse averiguada a cobertura securitária, era necessária a investigação da natureza do suicídio, se premeditado ou não, ou seja, se voluntário ou não (CC/1916, art. 1.440; Súmula 105/STF; e Súmula 61/STJ);

3.
O art. 798 do Código Civil de 2002 inovou sobre a matéria, apontado um prazo objetivo de carência, afastando o critério subjetivo da premeditação e da voluntariedade do suicídio: “
O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente
”;

4
.
Consolidando o tema, em 2018, o STJ cancelou a Súmula 61 (“
O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado
”) e aprovou a Súmula 610: “
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada
”;

5
.
Em seu recurso, os apelantes defendem que o processo se delongou por tempo demasiado, o que indevidamente levou à aplicação de novel jurisprudência contrária à sua pretensão. Com isso, pugnaram pela observância do princípio da segurança jurídica, com a aplicação do entendimento vigente em momento anterior, pelo qual seria devida a cobertura securitária em razão da não premeditação do suicídio;

6
.
A premissa apontada pelos apelantes não se sustenta. O tema era, sim, pacífico sob a égide do art. 1.440 do Código Civil de 1916. Porém, desde a vigência do art. 798 do Código Civil de 2002, a doutrina e jurisprudência pátrias vinham divergindo sobre a questão, o que só veio finalmente a ser pacificado em 2015 (STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR). Logo, não é possível afirmar que, caso a demanda tivesse sido julgada com mais celeridade, seria julgada procedente;

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEMENTE RODRIGUES
e
CELITA PIRES RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Pinheiros, que julgou improcedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais movida em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e da
MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A.
, posteriormente sucedida pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O douto Juízo de origem entendeu que a pretensão autoral viola o art. 798 do Código Civil, segundo o qual “
O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente
”. Ainda, concluiu que a pretensão vai de encontro à Súmula 610 do colendo STJ: “
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada
” (fls. 217/220).

Em suas razões, os apelantes defendem que, em atenção à segurança jurídica, deve ser aplicado ao seu caso não o novo entendimento jurisprudencial, representado pela Súmula 610 do STJ, mas sim o anterior, consolidado na Súmula 105 do STF e na atualmente cancelada Súmula 61 do STJ, cujos teores são os seguintes, respectivamente: “
Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro
” e “
O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado
”.

A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., embora intimada (fl. 233), não ofertou contrarrazões. Por outro lado, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ofereceu suas contrarrazões, indicando que a sentença de origem não merece reformas (fls. 235/242).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001949-86.2013.8.08.0040

APELANTES: CLEMENTE RODRIGUES
e
CELITA PIRES RODRIGUES

APELADAS: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLEMENTE RODRIGUES
e
CELITA PIRES RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Pinheiros, que julgou improcedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais movida em face da
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e da
MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A.
, posteriormente sucedida pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

O douto Juízo de origem entendeu que a pretensão autoral viola o art. 798 do Código Civil, segundo o qual “
O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente
”. Ainda, concluiu que a pretensão vai de encontro à Súmula 610 do colendo STJ: “
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada
” (fls. 217/220).

Em suas razões, os apelantes defendem que, em atenção à segurança jurídica, deve ser aplicado ao seu caso não o novo entendimento jurisprudencial, representado pela Súmula 610 do STJ, mas sim o anterior, consolidado na Súmula 105 do STF e na atualmente cancelada Súmula 61 do STJ, cujos teores são os seguintes, respectivamente: “
S
alvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro
” e “
O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado
”.

A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., embora intimada (fl. 233), não ofertou contrarrazões.

Por outro lado, a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ofereceu suas contrarrazões, indicando que a sentença de origem não merece reformas (fls. 235/242).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 23/05/2012, João Carlos Pires Rodrigues, filho dos ora apelantes, aderiu a um consórcio de uma motocicleta e ao respectivo seguro de vida em grupo (seguro prestamista) (fls. 53/61).

Contudo, após aproximadamente 6 (seis) meses da contratação, em 21/11/2012, ele cometeu suicídio, um dia após pagar a fiança e ser solto da prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 241-B e 241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente (fl. 50).

Então, seus pais, ora apelantes, ajuizaram demanda objetivando a cobertura securitária, bem como indenização por danos morais sofridos em razão do recebimento de boletos após o óbito de seu filho.

Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “
O suicídio do segurado sempre acarretou celeuma na doutrina e nos tribunais. O fato jurídico strictu sensu da morte natural é o aspecto precípuo do seguro de vida, mas o mesmo não se diga quanto ao suicídio, por não se tratar de fato externo e contrário ao desejo do segurado de prosseguir vivo. O suicídio rompe o mutualismo do seguro, pois frustra os cálculos que sedimentam o equilíbrio contratual e antecipa o momento da morte
” (Farias, C. C.; Rosenvald, N. Curso de Direito Civil: contratos – teoria geral e contratos em espécie. 12. ed. rev. atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2022, p. 1442).

Em razão disso, o Código Civil de 1916 determinava que seria assegurável o risco de morte involuntária, conceito no qual não estava incluído o “
suicídio premeditado por pessoa em seu juízo
”. Notemos:

Art. 1.440. A vida e as faculdades humanas também se podem estimar como objeto segurável, e segurar, no valor ajustado, contra os riscos possíveis, como o de
morte involuntária
, inabilitação para trabalhar, ou outros semelhantes.

Parágrafo único. Considera-se
morte voluntária
a recebida em duelo, bem como o
suicido premeditado por pessoa em seu juízo
.

Atento a essa disposição legal, o Supremo Tribunal Federal editou, em 1963, sua Súmula 105, qual seja: “
Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro
”. Também nessa linha, em 1992, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 61:
“O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado”.

Assim, para que fosse averiguada a cobertura securitária, seria necessária a investigação da natureza do suicídio, se premeditado ou não, ou seja, se voluntário ou não. Obviamente, a produção dessa prova era um tanto quando difícil, para não dizer impossível.

Então, o Código Civil de 2002 inovou sobre a matéria, apontado um prazo objetivo de carência, afastando o critério subjetivo da premeditação e da voluntariedade do suicídio. Vejamos:

Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Acerca desse dispositivo legal, há corrente que defende a existência de uma simples presunção relativa de premeditação do suicídio nos primeiros dois anos do contrato de seguro de vida, podendo ela ser ilidida. É o que se extrai do Enunciado 187 da III Jornada de Direito Civil (CJF/STJ): “
No contrato de seguro de vida, presume-se, de forma relativa, ser premeditado o suicídio cometido nos dois primeiros anos de vigência da cobertura, ressalvado ao beneficiário o ônus de demonstrar a ocorrência do chamado ‘suicídio involuntário’
”.

Em sentido contrário, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “
1. De acordo com a redação do art. 798 do Código Civil de 2002, a seguradora não está obrigada a indenizar o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. 2. O legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior segurança jurídica à relação havida entre os contratantes
” (STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015).

Na mesma linha, também da Segunda Seção do STJ:
“1. Durante os dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, o suicídio é risco não coberto. Deve ser observado, porém, o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada (Código Civil de 2002, art. 798 c/c art. 797, parágrafo único). 2. O art. 798 adotou critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação.
[...]”

(STJ, REsp 1.334.005/GO, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, Rel.ª p/ acórdão Min.ª Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 23/06/2015).

Consolidando o entendimento, em 25/04/2018, o STJ cancelou a já mencionada Súmula 61 (
“O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado”
) e
aprovou a
Súmula 610
: “
O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada”.

Com essas considerações, é possível notar que, na data em que os autos foram conclusos para julgamento, em 13/07/2018 (fl. 215), a nova Súmula já estava em vigor, sendo plenamente aplicável a este caso concreto.

Assim, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao julgar improcedente a demanda, pois, como visto, o suicídio foi praticado após aproximadamente 6 (seis) meses da contratação do seguro de vida, estando ainda em curso o prazo de dois anos a que se refere o art. 798 do Código Civil.

Para além disso, o contrato previu expressamente essa exclusão de cobertura, não apresentando expressão alguma que pudesse excepcionar o dispositivo legal e levar ao exame da voluntariedade ou premeditação do suicídio. Notemos a cláusula, que replica o art. 798 do Código Civil:

Cláusula 21.5

“
Nos casos de óbito ou invalidez total por acidente, a administradora será mera intermediária da análise do sinistro que será feita pela seguradora, que
poderá não indenizar nas hipóteses de: [...] e) suicídio do segurado, nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato (24 meses), conforme determina o artigo 798 do Código Civil Brasileiro
” (fl. 58-v)

Em seu recurso, os apelantes defendem que o processo se delongou por tempo demasiado, o que indevidamente levou à aplicação de novel jurisprudência contrária à sua pretensão. Com isso, pugnaram pela observância do princípio da segurança jurídica, com a aplicação do entendimento vigente em momento anterior, pelo qual seria devida a cobertura securitária em razão da não premeditação do suicídio.

A premissa apontada pelos apelantes não se sustenta. O tema era, sim, pacífico sob a égide do art. 1.440 do Código Civil de 1916. Porém, desde a vigência do art. 798 do Código Civil de 2002, a doutrina e jurisprudência pátrias vinham divergindo sobre a questão, o que só veio finalmente a ser pacificado em 2015, com o julgamento do AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR.

Como exemplo, cito dois precedentes conflitantes do próprio STJ, anteriores ao ajuizamento desta demanda e publicados no mesmo dia:
REsp n. 1.076.942/PR
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/4/2011, DJe 06/05/2011 e
REsp n. 1.188.091/MG
, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2011, DJe 06/05/2011.

Logo, não é possível afirmar que, caso a demanda tivesse sido julgada com mais celeridade, seria julgada procedente.

Por tudo isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de improcedência, com fulcro no art. 798 do Código Civil e na Súmula 610 do STJ.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa. Deverá, contudo, ser observada a suspensão da exigibilidade a que se refere o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.